Tribunal: TJBA
Processo: 0518845-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518845-15.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE PAULO BAPTISTA DE CASTRO SARAIVA Advogado(s): PATRICIA OLIVEIRA MATOS APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO. PERDA TOTAL DE MOTOCICLETA. INDENIZAÇÃO PAGA ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA NO VALOR DE MERCADO DO BEM. PLEITOS REMANESCENTES DE DANOS MATERIAIS (DESPESAS COM TRANSPORTE), LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Pleito de ressarcimento por gastos com táxi em valor que supera em dez vezes o valor do próprio bem sinistrado. Violação do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), corolário da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Provas documentais (recibos manuais) frágeis e genéricas, insuficientes para comprovar a efetiva necessidade e razoabilidade das despesas. Improcedência mantida. Ausência de prova robusta e concreta da perda de receita. Documentos unilaterais que não demonstram a efetiva frustração de ganhos. Contradição na narrativa autoral, que pleiteia ressarcimento por gastos com transporte para continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, indenização por ter deixado de auferir renda. Improcedência mantida. Apólice com cláusula expressa de não contratação da cobertura para danos morais. Validade da exclusão, nos termos da Súmula 402 do STJ. Ausência de ato ilícito por parte da seguradora na regulação do sinistro, cuja demora decorreu da pendência de documentação a ser fornecida pelo próprio autor. Dever de indenizar não configurado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.